Tribunal: TJES
Processo: 5020679-60.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020679-60.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GUSTAVO MOREIRA

RECORRIDO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso da administradora alegando a legalidade da retenção de valores, pugnando pela cobrança das taxas contratuais. Recurso do autor pugnando pela restituição imediata dos valores adimplidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação: do direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, observando o prazo de devolução de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Legalidade da retenção de diversas taxas contratuais pela administradora.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS e do Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que determinam a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Fixada taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, limitando-se a
1,21%
do valor do contrato.

Diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, indevida a cobrança da cláusula penal.

Determinação de restituição proporcional do fundo de reserva, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de taxa de adesão, cláusula penal e do fundo de reserva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020679-60.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GUSTAVO MOREIRA

RECORRIDO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso da administradora alegando a legalidade da retenção de valores, pugnando pela cobrança das taxas contratuais. Recurso do autor pugnando pela restituição imediata dos valores adimplidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação: do direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, observando o prazo de devolução de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Legalidade da retenção de diversas taxas contratuais pela administradora.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS e do Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que determinam a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Fixada taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, limitando-se a
1,21%
do valor do contrato.

Diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, indevida a cobrança da cláusula penal.

Determinação de restituição proporcional do fundo de reserva, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de taxa de adesão, cláusula penal e do fundo de reserva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que firmou 2 contratos de consórcio e optou por desistir das contratações. Sentindo-se prejudicado, solicita a declaração de nulidade do contrato, devolução imediata e integral do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR rescindido os contratos de consórcios entre as partes: Contrato nº 462956, grupo: 1062, cota: 1190-01 e o Contrato nº 462959, grupo: 1062 e cota: 1192-01, por desistência da parte Autora. 2) CONDENAR a parte Requerida restituir à parte Autora em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, o montante pago pela Autora do contrato de nº 462956 - cota: 1190-01, a quantia de R$ 17.614,98 (dezessete mil, seiscentos e catorze reais, noventa e oito centavos), e do contrato de nº 462959 - 1192-01, a quantia de R$ 14.092,09 (catorze mil, noventa e dois reais e nove centavos), somado aos montantes pago de cada cota a título de fundo de reserva na proporção de sua contribuição, devendo das quantia a serem restituídas à parte Autora, deduzido o percentual de 1,21% de cada cota referente à taxa de administração proporcional ao prazo em que a Requerente permaneceu no grupo de consórcio. Devendo incidir a correção monetária sobre a restituição desde o desembolso das parcelas paga pelo Requerente, mas apenas incidindo os juros de mora depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição devida a parte Autora.

Em sede de Recurso Inominado, o autor requer a devolução imediata dos valores adimplidos à administradora do consórcio. Também pugna pela concessão de gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, a requerida pugna pelo reconhecimento do direito de descontar valores referentes à taxa de administração integral, cláusula penal e fundo de reserva.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
GUSTAVO MOREIRA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso dos autos, o valor previamente adimplido pelo consorciado não deve ser imediatamente restituído, devendo ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

Passo a análise da validade da cobrança de diversas taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida ao consorciado desistente.

Em relação a
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 11 (onze) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,21% (um vírgula vinte e um por cento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(22% ÷ 200 meses) x 11 meses], conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Ademais, indevida a retenção do
fundo de reserva
, uma vez que,

apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, consoante entendimento firmado pelo STJ:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

No tocante a
cláusula penal,
acertado o posicionamento do juízo sentenciante, no sentido de que o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a recorrente não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, mantenho o reconhecimento da nulidade da cláusula penal.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Em relação ao recorrente
GUSTAVO MOREIRA,
suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)